Tribunal: TJES
Processo: 0003154-33.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003154-33.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA PAULA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003154-33.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA PAULA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA RODRIGUES DA SILVA - ES28206

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. ISENÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1
.
Verifica-se ausência de interesse recursal, uma vez que, em sentença, o Magistrado de primeiro grau já havia concedido à acusada o direito de recorrer em liberdade, de modo que não há que se falar, neste momento, em cumprimento da pena em prisão domiciliar.
2.
Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais.
3.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003154-33.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA PAULA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA RODRIGUES DA SILVA - ES28206

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Ana Paula Moreira,
em razão de sentença que considerou a acusada como incursa nas sanções do

artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
,
condenando-a à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
em regime

fechado.

Em sede recursal, requer a defesa, somente, a aplicação da
prisão domiciliar
e a concessão do benefício da

gratuidade de justiça.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] Revela o inquérito policial junto que, no dia 21 de março de 2019, por volta das 21h30min, no bairro Nossa Senhora da Penha, nesta cidade, os Denunciados foram flagrados trazendo consigo substância entorpecente conhecida como “cocaína” com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 21 e o auto de constatação de substância entorpecente de fl. 22.

Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, durante patrulhamento no bairro nossa Senhora da Penha, policiais militares receberam informações de populares no sentido de que dois indivíduos estariam em frente ao Bar do Robinho praticando a venda de entorpecentes, sendo o homem o responsável por guardar o dinheiro, havendo, inclusive, no local, uma criança de colo.

Diante do fato, os agentes da lei seguiram até o local supracitado, oportunidade em que visualizaram os dois indivíduos, posteriormente identificados como os Denunciados, que ao notarem a presença da guarnição, tentaram esconder a bolsa e a sacola que traziam consigo.

Feita a abordagem, na sacola de cor preta que se encontrava com o Denunciado Joel foram apreendidos 42 (quarenta e dois) pinos de substância análoga a “cocaína” e na bolsa listrada trazida pela Denunciada Ana Paula foi apreendida a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie. [...]

Quanto ao pedido de aplicação da prisão domiciliar
, verifico
ausência de interesse recursal.

Isso porque, em sentença, o Magistrado de primeiro grau já havia concedido à acusada o direito de recorrer em liberdade, de modo que não há que se falar, neste momento, em cumprimento da pena em prisão domiciliar.

Por fim,
quanto ao pedido de isenção em custas processuais
, conforme vem decidindo este Tribunal,
entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais
a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

3.
O
pleito de isenção das custas processuais deverá ser pleiteado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.
(Data: 03/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Número: 0002791-15.2015.8.08.0002, Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Assunto: Roubo Majorado).

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso para, nesta parte,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.